Tribunal: TJDFT
Processo: 0706515-36.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0706515-36.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MIZAEL MARQUES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MARIA EDUARDA DE LIMA SOUSA D E S P A C H O Não obstante a certidão contida no ID 50779056, noto que não houve a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 78, parágrafo único do RITR. Assim, devolvo os autos à Secretaria para que seja realizada a aludida remessa ao e. Ministério Público. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito